Tribunal: TJMT
Processo: 1010833-45.2021.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010833-45.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JOSUE RODRIGUES JACINTO - CPF: 960.626.901-97 (RECORRENTE), RUY GUILHERME FREITAS FRANZOSI - CPF: 054.670.541-39 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –SUSPENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA –SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA- DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – SUSPENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO MORAL - FATURA EVENTUAL –INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO EM GRAU RECURSAL – PRECLUSÃO – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA NÃO DEMONSTRADA –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

É inadmissível a juntada de documento em grau de recurso ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do documento em momento oportuno.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela reclamada face sentença que julgou procedente os pedidos iniciais, declarando a inexigibilidade dos débitos das faturas com referência à recuperação de consumo, nos valores de
R$ 630,00
(seiscentos e trinta reais) e
R$ 2.136,19
, bem como condenando a reclamada ao pagamento de R$
3.000,00
, a título de danos morais.

A recorrente em sua razões recursais alega que as faturas decorrem de vistoria realizada, sendo emitido Termo de Ocorrência e Inspeção e que todo o procedimento realizado atendeu aos regulamento do artigo 129, § 7º da Resolução 414/10 da ANEEL. Ao final, pugna pela reforma da decisão
a quo
.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022